Tribunal: TJSP
Processo: 0022603-80.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022603-80.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
IANNANTUONI DA CUNHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022603-80.2019.8.26.0041 -Voto no 12450
2
DIGITAL Voto no 12450
Agravo em Execução no 0022603-80.2019.8.26.0041
Agravante: THIAGO IANNANTUONI DA CUNHA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR1 São Paulo ss
EXECUÇÃO
PENAL
-
PROGRESSÃO
AO
REGIME
PRISIONAL ABERTO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO - EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL -
ATESTADO
DE
BOA
CONDUTA
CARCERÁRIA
INSUFICIENTE
-
AUSÊNCIA
DE
MÉRITO PARA O
BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
THIAGO IANNANTUONI DA CUNHA contra a r. decisão de fls. 27/28, que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por ausência do requisito
subjetivo, com lastro em exame criminológico realizado.
Sustenta o agravante preencher os requisitos objetivo
e subjetivo para a progressão de regime, pois já resgatou o lapso temporal
necessário para o benefício em tela e possui bom comportamento carcerário,
aduzindo que a lei não mais exige a realização de exame criminológico para
concessão do benefício (fls. 01/07).
Contraminuta a fls. 33/39.
Em sede de retratação, a decisão foi mantida (fl. 40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 48/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022603-80.2019.8.26.0041 -Voto no 12450
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A jurisprudência já se pacificou no sentido da
possibilidade de realização de exame criminológico.
Se por um lado a Lei no 10.972/03 não contém
referência ao exame criminológico, não o tornando obrigatório, de outro, também
não proíbe sua realização. Portanto, se o juiz entender pela sua necessidade
para melhor aferição do mérito do condenado, poderá ordenar sua realização.
Confira-se, do Supremo Tribunal Federal: “Edição da
Lei no 10.972/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP
Diploma
legislativo que, embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não
lhe veda a realização, sempre que julgada necessária pelo magistrado
competente Conseqüente legitimidade jurídica da adoção pelo Poder Judiciário,
do exame criminológico (RT 832/676 RT 836/535 RT 837/568) Precedentes
'Habeas Corpus' deferido, em parte.” (HC 88005/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 04/06/2006).
E:
“I - A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de Classificação, para fins de
progressão de regime de cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.972/03. II -
Nada impede, no entanto, que, facultativamente, seja requisitado o exame pelo
Juízo das Execuções, de modo fundamentado, dadas as características de cada
caso concreto. III - Ordem denegada.” (HC 86.631/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 05/09/2006).
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante no 26, no sentido de que o exame criminológico não foi abolido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022603-80.2019.8.26.0041 -Voto no 12450
4
podendo o magistrado, fundamentadamente, determinar sua realização. No
mesmo sentido a posterior Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.
In casu, o agravante cumpre pena de 09 anos e 09
meses de reclusão, em regime semiaberto, por crimes de roubo majorado e lesão
corporal.
Para efeito de progressão de regime, ostenta bom
comportamento carcerário e cumpriu o lapso temporal em 01/02/2019, estando o
término da pena previsto para 28/07/2024 (fls. 21/24).
Submetido a exame criminológico, este concluiu
desfavoravelmente à concessão do benefício, aduzindo que o sentenciado possui
imaturidade emocional e frágil reflexão crítica referente aos delitos cometidos,
necessitando de maior amadurecimento para um regime mais brando (conclusão
da avaliação psicológica fls. 19). O relatório social anotou ainda ser o agravante
um criminoso habitual que assume seus delitos sem qualquer crítica sobre eles,
apresentando discurso repleto de encobrimentos, denotando total falta de
respeito para com o próximo ou com o patrimônio alheio (fls. 16).
Assim, relativamente ao requisito subjetivo, submetido
à avaliação por profissionais da área de comportamento, concluíram os expertos
pela ausência de mérito do condenado, conforme acima anotado.
Com efeito, o mérito à progressão não consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável, consoante
entendimento consolidado neste Augusto Tribunal de Justiça e Instâncias
Superiores.
No caso em tela, o prognóstico é desfavorável e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022603-80.2019.8.26.0041 -Voto no 12450
5
sabido é, em sede de execução vige o princípio in dubio pro societate.
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão
que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. Exame criminológico
desfavorável. Sentenciado por delitos violentos que não demonstra assimilação
de terapêutica penal. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
Improvido.” (Agravo de Execução Penal no 9000330-83.2016.8.26.0032, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. 06/12/2016. V.U.).
E:
“Execução penal. Progressão ao regime semiaberto.
Requisito objetivo que nem sequer foi preenchido. Indeferimento da progressão
em Primeiro grau por ausência de mérito. Aferição do requisito subjetivo por meio
de exame criminológico. Apresentação de parecer desfavorável pela equipe
multidisciplinar avaliadora. Sentenciado que ostenta diversas condenações, tendo
iniciado na vida delituosa em 1998. Presença de elementos que demonstram
concretamente sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Progressão que
ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.”
(Agravo de Execução Penal no 9002074-59.2016.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, j. 31/01/2017. V.U.)
Ora, não se trata de privar o agravante de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo efetivamente para o
convívio social, sem que volte a delinquir. A execução da pena visa, antes de
tudo, recuperar o reeducando, proporcionando-lhe condições para uma
harmônica integração na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no
7.210/84.
Por outro lado, importante consignar que o não
provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa julgada material. Isso
significa dizer que o reeducando poderá formular novo pedido de concessão de
benefícios na origem a qualquer momento, permitindo que as condições objetiva
e subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito pessoal) sejam
apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022603-80.2019.8.26.0041 -Voto no 12450
6
Desse modo, tendo em vista que a atuação
jurisdicional tem como objetivo primordial manter em ordem a vida em sociedade,
solucionando conflitos e punindo os agentes de crimes, a fim de evitar novas
práticas delitivas e ressocializá-los, deverá ser mantida a decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSNI PEREIRA
RELATOR